Tribunal: TJSP
Processo: 0019095-87.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Constatado, à luz da documentação acostada aos autos da execução, o não preenchimento do requisito subjetivo. Resultado desfavorável do exame criminológico realizado (onde anotada a ligação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Constatado, à luz da documentação acostada aos autos da execução, o não preenchimento do requisito subjetivo. Resultado desfavorável do exame criminológico realizado (onde anotada a ligação do reeducando com facção criminosa), histórico criminal desabonador (a contar onze faltas disciplinares, dez de natureza grave e uma média, recém reabilitada) e considerada a natureza dos crimes praticados (homicídio qualificado tentado, tráfico ilícito de entorpecentes, participação em organização criminosa e portes de arma de uso restrito/numeração suprimida – crimes comuns, hediondo e equiparado) tudo a revelar inviável a pretendida progressão ao regime semiaberto. Correta a r. decisão objurgada, Agravo defensivo não provido.